Tribunal: TJSP
Processo: 1097712-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação. Representação Comercial. Ação de cobrança ajuizada por Planeje Representações em face de Asics. Sentença de procedência em parte. Inconformismo das partes. Não acolhimento do apelo da Asics. Acolhimento do recurso adesivo da Planeje. No caso, as cláusulas contratuais indicadas pela Asics não afastam aplicação do art. 32, § 5o, da Lei n. 4.886/1965, em relação ao trabalho realizado pela

Ementa:
Apelação. Representação Comercial. Ação de cobrança ajuizada por Planeje Representações em face de Asics. Sentença de procedência em parte. Inconformismo das partes. Não acolhimento do apelo da Asics. Acolhimento do recurso adesivo da Planeje. No caso, as cláusulas contratuais indicadas pela Asics não afastam aplicação do art. 32, § 5o, da Lei n. 4.886/1965, em relação ao trabalho realizado pela Planeje até o momento da denúncia contratual. Conjunto probatório leva à conclusão de que a Asics se beneficiou economicamente do trabalho da Planeje com as "pré-vendas" da coleção AW21, contudo, intencionalmente deixou de apresentar para a perícia as notas fiscais dos produtos da coleção AW21 que foram faturados. Pelo fato de a Asics não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), as comissões e a indenização de 1/2 (prevista no art. 27, 'j', da Lei n. 4.886/1965) relativas à coleção AW21 devem ser calculadas com base no valor total da respectiva "pré-venda", apurado pela perícia em R$ 655.474,02. Litigância de má-fé da Planeje não caracterizada. Sentença reformada. Recurso da Asics desprovido. Recurso da Planeje provido.